Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733448-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: HELIO JOSE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ORIGINAL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra HELIO JOSE ARAUJO, indeferiu os pedidos de arresto executivo (art. 830 do CPC) e de reiteração de pesquisa e bloqueio de bens via BACENJUD na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 50094787), o agravante informa restarem frustradas as tentativas de citação do devedor, razão pela qual seria cabível o arresto de ativos financeiros do executado na forma do art. 830 do CPC, sem que houvesse necessidade de prévio esgotamento dos meios de busca de seu paradeiro ou de demonstração de dilapidação do patrimônio. Sustenta, para tanto, bastar a não localização do devedor, não sendo exigíveis os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois próprios do arresto cautelar previsto no art. 300 do CPC. Ressalta ainda não ser a citação condição para realização do arresto, mas apenas para a sua conversão em penhora. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo de dano resulta da “possibilidade de o devedor ocultar a existência de ativos financeiros em prejuízo à execução”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a realização do arresto por meio de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, até o montante do valor executado atualizado. Preparo recolhido (IDs 50094790 e 50094797). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no caso concreto, é possível o deferimento do arresto previsto no art. 830 do CPC por meio de pesquisa e bloqueio de bens via BACENJUD na modalidade “teimosinha”. Inicialmente, elucida-se que no Código de Processo Civil há duas modalidades de arresto. A primeira, prevista no Livro V da Parte Geral, Título II, que trata da Tutela de Urgência, e a segunda, prevista no Livro II da Parte Especial – Do Processo de Execução, Título II, Capítulo IV, que dispõe sobre a Execução por Quantia Certa, art. 830, in verbis: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.” A medida estabelecida no art. 830 do CPC é excepcional, podendo ser realizada quando o Oficial de Justiça não localizar o devedor no endereço correto, depois de procurá-lo razoavelmente, mas encontrar bens passíveis de responder pela dívida. O preceito legal não permite que o exequente se furte ao dever de promover a citação do devedor para, então, requerer o arresto como forma de substituir referido ato obrigatório. Com efeito, se o credor pretende a penhora de bens do devedor deve, primeiramente, esgotar as diligências no sentido de encontrá-lo e promover a sua citação pelos meios cabíveis. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO VIA BACENJUD. ARTIGO 830 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA. MANTIDA. 1. O arresto previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de futura penhora, aplicável nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após tentativas frustradas de localização do devedor. 2. Situação dos autos em que se verifica que a agravante não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do devedor, ônus atribuído ao credor, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação. 3. A diligência citatória realizada nos autos, no endereço apontado pelo sistema SIEL, retornou com o resultado "ausente", o que não confere certeza de que o devedor não possa ser encontrado naquele endereço, cabendo ao credor adotar novas diligências a fim de promover a citação do devedor, antes de requerer o arresto de numerário eventualmente depositado em contas bancárias. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1390519, 07310197920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO PRÉVIO. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. NÃO ESGOTAMENTO. ARRESTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A medida constritiva de arresto, prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil, é cautelar e excepcional, guarnecendo natureza de pré-penhora, por isso, somente é cabível em situações nas quais foram esgotadas as diligências para citação do executado, com o intuito de efetivar a futura penhora e satisfação do direito do credor. 2. Inocorrente o esgotamento dos mecanismos possíveis de localização do executado, perfaz-se descabido o deferimento do arresto prévio, pois, enquanto medida constritiva excepcional, não deve ser realizado a despeito da concretização das diligências citatórias, sob pena de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa do executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385856, 07285887220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 22/11/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON-LINE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto, previsto no artigo 830 do NCPC, objetiva assegurar a efetivação de uma futura penhora na execução de título extrajudicial, na hipótese do executado não ter sido localizado para citação. 2. O arresto eletrônico por meio do sistema BACENJUD, por ser uma medida de caráter excepcional, é permitido desde que não haja endereço passível de ser diligenciado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1005938, 07030047620168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 30/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se que tão logo certificada nos autos a primeira e única diligência frustrada de citação do executado (ID 162496476 do processo referência), o exequente postulou de imediato o arresto previsto no art. 830 do CPC, sem antes promover as diligências preconizadas na decisão, de ID 160426891 do processo referência, para localização do executado. Portanto, correta se revela prima facie a decisão agravada. Pelo exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator